Tribunal: TCU
Processo: 012.023/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1575/2021-TCU-Plenário Considerando que a análise dos autos demonstrou que a não realização do Censo no ano de 2021 deu-se por insuficiência orçamentária, após corte pelo Congresso Nacional no valor proposto pelo Ministério da Economia; Considerando que a aprovação e a fiscalização de planos orçamentários são da competência da Comissão Mista Orçamentária do Congresso Nacional, não competindo a este Tribunal atuar nesta circunstância; e Considerando que a necessidade de novo Censo, que legalmente deveria ter sido feito em 2020, foi suprida pela decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, na Ação Civil Originária 3508/DF. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento no artigos 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992 c/c os artigos 237, I e III, 250, I, e 143, V, ' a ', do RITCU, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da representação, para no mérito considerá-la prejudicada, dando ciência desta deliberação ao representante, à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ao Ministério da Economia e à Senadora Leila Barros, com envio de cópia desta deliberação e da instrução que a suporta, arquivando este processo, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 012.023/2021-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Lucas Rocha Furtado, Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Previdência, do Trabalho e da Assistência Social (SecexPrevi). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.